Tribunal: TJSP
Processo: 1000619-34.2023.8.26.0283
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame. Ação Regressiva de Danos Materiais promovida pela seguradora Porto Seguro contra a concessionária Eixo SP, visando o ressarcimento por reparos em veículo segurado, danificado em sinistro causado por animal na rodovia sob concessão da ré. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame. Ação Regressiva de Danos Materiais promovida pela seguradora Porto Seguro contra a concessionária Eixo SP, visando o ressarcimento por reparos em veículo segurado, danificado em sinistro causado por animal na rodovia sob concessão da ré. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em (i) a responsabilidade da concessionária pelo acidente ocorrido devido a presença de animal na pista e (ii) a possibilidade de ressarcimento por parte da seguradora. III. Razões de Decidir. 3. A responsabilidade da concessionária é objetiva, conforme o art. 37, § 6o da Constituição Federal, caracterizando-se como risco administrativo. 4. O nexo de causalidade entre a conduta da ré e os danos ao veículo foi comprovado nos autos. A falta de prova por parte da ré que desqualifique as alegações autorais afasta a possibilidade de excludente de responsabilidade. IV. Dispositivo e Tese. 5. Negado provimento ao Recurso de Apelação, mantendo-se a sentença que condenou a ré ao pagamento dos valores pleiteados.